Tribunal: TJBA
Processo: 8002149-72.2025.8.05.0022
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002149-72.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LAIANY SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CLEOMADSON AMORIM SILVA, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESCOLARIDADE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO E PÓS-GRADUAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença concessiva da segurança impetrada por candidata que teve sua inscrição indeferida no Processo Seletivo Simplificado nº 002/SEDUC/2024, promovido pelo Município de Barreiras, para o cargo de Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (20h), sob o fundamento de ausência de comprovação de escolaridade. A impetrante apresentou certificado de conclusão de curso superior e títulos de pós-graduação suficientes para sua reclassificação, que lhe garantiria a nomeação, dado que já foram convocados candidatos até posição posterior à sua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata no processo seletivo, mesmo diante da apresentação de documentação definitiva de escolaridade e titulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência editalícia de que declarações de conclusão de curso tenham sido emitidas até 90 dias antes da abertura das inscrições não prevalece quando a candidata apresenta certificados definitivos de conclusão e pós-graduação, documentos que comprovam de forma inequívoca sua escolaridade e não estão sujeitos a limitação temporal.

A Administração Pública não pode impor formalidades excessivas destituídas de finalidade legítima, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

A formação acadêmica, uma vez adquirida, incorpora-se ao patrimônio jurídico da pessoa e independe de renovação ou revalidação periódica para fins de comprovação de escolaridade.

O indeferimento da inscrição sem motivação específica quanto à inadequação dos documentos apresentados configura ilegalidade, afrontando o direito líquido e certo da candidata.

O canal utilizado para interposição do pedido administrativo, ainda que diverso do previsto no edital para fase distinta do certame, não pode obstar a apreciação do pleito, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Confirmada a pontuação da candidata e sua classificação em posição já alcançada por convocações posteriores, impõe-se assegurar sua nomeação ao cargo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A apresentação de certificado definitivo de conclusão de curso e títulos de pós-graduação supre qualquer exigência editalícia de declaração com emissão recente, não podendo ser desconsiderada por formalismo excessivo.

A Administração Pública viola os princípios da razoabilidade e da legalidade quando indefere inscrição em certame público sem fundamentação concreta sobre a insuficiência dos documentos apresentados.

A exigência de protocolo eletrônico previsto em edital para fase diversa do processo seletivo não impede a análise do pedido administrativo quando este é apresentado por outro meio, sob pena de lesão ao contraditório e à ampla defesa.

Configurado o direito à reclassificação da candidata e comprovada convocação de candidatos em posição posterior, impõe-se sua nomeação ao cargo público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, §1º, e 25.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

8002149-72.2025.8.05.0022
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARREIRAS
e Interessados
LAIANY SILVA SOUZA E OUTRO

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.